Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0723494-32.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON DELMONDES RODRIGUES EMBARGADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Dê-se ciência as partes do encerramento da suspensão processual e retomada da contagem dos prazos processuais. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.